Tribunal: STF
Processo: Rcl 94737
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.090.355/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
Consta dos autos que o beneficiário, Anderson Lourenço Nonato Brittes, reincidente, cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio qualificado. (eDOC 1, p. 3).
Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o juízo da execução, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 13-16).
Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.090.355/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 52).
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame se baseou em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade em abstrato do delito, sem apresentar elementos concretos que justificassem tal medida (eDOC 2, p. 50).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão da origem estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 6).
Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 9).
Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência consolidada (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
É o relatório. 
Decido. 
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

No caso concreto, o Juízo da Execução determinou a realização do exame criminológico nos seguintes fundamentos:

“No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir. Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...]. Neste sentido, o STJ reconheceu que: "[...]é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03). Deve-se levar em conta “que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão” (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011). Portanto, por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo. Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em ANDERSON LOURENÇO NONATO BRITTES, recolhido no(a) Penitenciária II de Álvaro de Carvalho, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010.” (eDOC 2, p. 16)

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente sopesados a gravidade concreta do delito: homicídio qualificado por um reincidente que, nos autos do HC 224.322, alegou que “sofre de transtornos mentais e comportamentais, já foi diagnosticado com Esquizofrenia Paranóide, já ficou internado em clínica de reabilitação particular e passou por tratamento ambulatorial.”
Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.
A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que não há “fundamento que demonstre efetivamente o demérito do condenado e que justifique a necessidade de realização do exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade sustentada.” (eDOC 2, p. 52)
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).
Necessária, portanto, a realização do exame, sobretudo se considerada a patologia da qual o beneficiária assumidamente padece.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente